Tribunal: TJBA
Processo: 8002614-29.2023.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002614-29.2023.8.05.0256 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS Advogado(s): MICHEL SOARES REIS APELADO: MARIA ANTONIA SANTOS DA CONCEICAO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito tributário e processual civil. Agravo interno. Execução fiscal de baixo valor. Ausência de interesse de agir. Aplicação do tema 1.184 do STF. Incidência da resolução CNJ nº 547/2024. Manutenção da extinção. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que manteve a extinção de execução fiscal ajuizada em 2023 para cobrança de IPTU do exercício de 2022, no valor de R$ 3.190,84, sob fundamento de ausência de interesse processual, em razão do baixo valor da causa, ausência de CPF do executado e aplicação do Tema 1.184 do STF; sustenta-se a desnecessidade de indicação de CPF e a suficiência dos dados constantes na CDA para o regular prosseguimento da execução. II. Questão em discussão 2. Definir se a ausência de CPF do executado impede o prosseguimento da execução fiscal e estabelecer se é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, à luz do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024. III. Razões de decidir 3. A extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de interesse de agir encontra fundamento no art. 485, VI, do CPC. 4. O Supremo Tribunal Federal, no RE 1.355.208/SC (Tema 1.184), fixa tese vinculante que admite a extinção de execuções fiscais de baixo valor com base no princípio da eficiência administrativa. 5. O STF estabelece que o ajuizamento da execução fiscal deve ser precedido de medidas administrativas, como tentativa de conciliação e protesto do título, ressalvadas hipóteses de ineficiência comprovada. 6. A aplicação do Tema 1.184 independe de modulação de efeitos, alcançando processos ajuizados anteriormente ao julgamento. 7. A Resolução CNJ nº 547/2024 concretiza a orientação do STF ao prever a extinção de execuções fiscais inferiores a R$10.000,00 sem movimentação útil por mais de um ano ou sem localização de bens penhoráveis. 8. No caso concreto, a execução possui valor inferior ao limite estabelecido, não houve movimentação útil e não foram localizados bens, configurando ausência de interesse processual. 9. O entendimento vinculante do STF prevalece sobre orientações anteriores, caracterizando superação de enunciados sumulares em sentido diverso. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002614-29.2023.8.05.0256, em que figuram como agravante MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS e como agravada MARIA ANTONIA SANTOS DA CONCEICAO. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.